Tribunal: STF
Processo: Pet 10502
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de declaração de extinção da punibilidade de Robson Neves Fiel dos Santos, “considerando a ultrapassagem de todos os prazos prescricionais nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.085.723/DF”.



    É o relatório do necessário. Decido.



    Ab initio, ressalto que a prescrição criminal é matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e R HC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo executante da pena, após a baixa definitiva dos autos.



    Ex positis, com fundamento no disposto no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente